Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704806-85.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HERCULES ALEXANDRE DA COSTA BENICIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte autora opôs embargos de declaração requerendo acolhimento com efeitos infringentes. Intime-se o Distrito Federal para apresentar resposta aos embargos. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator